Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1015, DO CPC. TEMA 988/STJ. PREMENTE URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. QUESTÕES DE MÉRITO. CABIMENTO. ART. 1015, II, DO CPC. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E EXCLUSÃO DO NEXO CAUSAL.
1. À luz da jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo o cabimento de agravo de instrumento em outras hipóteses diversas daquelas expressamente definidas no texto legal, quando houver na hipótese premente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por ocasião da interposição do recurso de apelação (STJ, REsp 1772839/SP – Tema 988).
2. Inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do Juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Para esclarecimento técnico e elucidação dos fatos, iniciando a fase instrutória, acerca do nexo causal pelos danos mencionados foi deferida a produção de prova pericial sem qualquer consideração sobre o seu conteúdo na decisão recorrida.
3. Não há falar em decadência do direito potestativo do dono da obra se deduzida apenas pretensão condenatória, que visa à reparação dos danos ocasionados por vícios de construção na estrutura do prédio. A decadência incide apenas nas ações constitutivas.
4. Como o conteúdo da pretensão é condenatório, irrelevante que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para se exigir o cumprimento de garantia, previsto no art. 618, parágrafo único, do Código Civil, tenha sido ultrapassado. O prazo, portanto, a ser observado é o prescricional, e não o decadencial
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, não provido.